Tribunal: TJMT
Processo: 1026110-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIOLA SOFFA BORIN - CPF: 054.894.081-97 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA MEDIANTE BOLETO. PAGAMENTO NÃO REALIZADO NO PRAZO DA OFERTA. CANCELAMENTO REGULAR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PRO SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente FABIOLA SOFFA BORIN, postula indenização por danos materiais no valor de R$ 219,75 (duzentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de cancelamento de compra de passagem aérea efetivada pela Recorrida.

2. A Recorrente trouxe a petição inicial a comprovação da aquisição da passagem aérea no dia 16 de junho de 2020 pela via do boleto bancário.

3. No e-mail de envio do boleto, a empresa Recorrida dispõe de forma clara que a oferta está vinculada ao prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, consequentemente o pagamento do boleto.

4. Ocorre que a parte Recorrente apresentou aos autos um suposto comprovante de pagamento do boleto no dia 18 de junho de 2020, quando a oferta já havia sido cancelada pela empresa Recorrida, no mesmo sentido restou comprovada a recusa do recebimento do valor supostamente pago pela Recorrente.

5. Nesse sentido, a empresa Recorrida não praticou qualquer ato ilícito, tendo em vista que a parte Recorrente deixou de observar o prazo limite da oferta, bem como é de conhecimento público que o mercado e valores das passagens aéreas são voláteis, com a alteração constante.

6. Danos materiais não comprovados, tendo em vista que o valor não foi recebido pela empresa Recorrida e, certamente ocorreu o estorno do valor pago a Recorrente, a qual não trouxe aos autos extrato de sua conta bancária a comprovar os danos materiais.

7. Danos morais não configurados, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela Recorrida.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade restou suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021